Tribunal: STF
Processo: RHC 108878
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. REDUÇÃO MÁXIMA DEFERIDA À PACIENTE. INCONFORMISMO COM A PENA-BASE. VETORES DO ART. 59 DO CP E DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA JUSTIFICAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. 



    2. O art. 59 do Código Penal confere ao Juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do Código Penal com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante.



    3. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.